Tribunal: TJES
Processo: 5000603-80.2024.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000603-80.2024.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
APELADO: HERCI JOSE BONADIMAN
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Herci José Bonadiman. A sentença declarou a nulidade de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e fixou honorários sucumbenciais. A apelante pleiteia o afastamento das condenações à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de danos morais, ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 51 do Estatuto do Idoso garante a gratuidade da justiça às entidades sem fins lucrativos que prestam serviços à pessoa idosa, independentemente de demonstração de hipossuficiência, entendimento corroborado pela jurisprudência do STJ (REsp 1.742.251/MG).

4. Reconhecida a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que as cobranças ocorreram após a modulação dos efeitos do REsp 1.413.542.

5. Configurado o dano moral diante da redução indevida da única fonte de renda do autor, pessoa idosa e hipossuficiente, sendo legítima a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com a jurisprudência do TJES em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A entidade sem fins lucrativos que presta serviços à pessoa idosa tem direito à gratuidade da justiça com base no art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente de comprovação de hipossuficiência.

2. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida ocorrer em desacordo com a boa-fé objetiva, ainda que não demonstrada a má-fé do fornecedor.

3. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente configura dano moral indenizável.

4. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 é adequada.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §3º, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 398; CPC, art. 98, §3º; Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.08.2022; STJ, EREsp 1.413.542, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1.511.072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.05.2016; TJES, Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 11.11.2023; TJES, Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5000603-80.2024.8.08.0023

RECORRENTE: APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: HERCI JOSÉ BONADIMAN

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
HERCI JOSÉ BONADIMAN
em face de recorrente, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, que deve ser concedida a gratuidade da justiça em razão de sua natureza filantrópica, invocando o art. 51 do Estatuto do Idoso, além de requerer o cadastramento exclusivo de seu patrono, sob pena de nulidade.

Com razão
.

O art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03) prescreve que as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos terão direito à assistência judiciária gratuita. Com isso, tais instituições têm direito ao benefício, sem que precisem comprovar a situação de hipossuficiência.

Esse, inclusive, tem sido o entendimento do Col. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.

1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.

2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.

3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Diante disso, acolho o pedido e defiro a assistência judiciária gratuita à apelante, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal.

Muito bem. No mérito, defende que não estão presentes os requisitos para repetição de indébito, em especial porque não houve má-fé nem pagamento indevido em excesso, sendo que eventual restituição deveria ocorrer de forma simples. Afirma que o contrato foi regularmente celebrado, com disponibilização de benefícios, e que não houve abusividade na cobrança.

Quanto aos danos morais, sustenta que não houve afronta à honra ou personalidade do autor, tratando-se de mero aborrecimento sem consequências relevantes. Aponta jurisprudência para afastamento da condenação ou, alternativamente, a sua redução, por considerar excessivo o valor arbitrado na origem. Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Inicialmente, cabe destacar que, em suas razões recursais, a parte apelante restringe-se a impugnar a condenação à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício do apelado, assim como o arbitramento de indenização por danos morais, deixando de questionar o capítulo da sentença que declarou a nulidade dos referidos descontos.

Todavia, reconhecida a nulidade dos descontos, deve ser acolhida a pretensão de devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do Apelado, deve ser mantida a sentença que condenou o Apelante à repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que dispõe:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos
após
a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de
abril de 2023
. Além disso, necessário salientar que em sede de defesa a parte apelante sequer colacionou aos autos o contrato em tese firmado pelo Apelado, ou por terceiro fraudador, que deu origem aos descontos. Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização, exatamente como consignado na sentença.

Quanto ao valor arbitrado, no importe de R$5.000,00, entendo que atende ao caráter compensatório do dano sofrido pela parte apelada, bem como ao caráter pedagógico da condenação, desestimulando a reiteração dessa prática pelo Apelante.

Vale salientar que no caso específico, trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, cuja única fonte de renda é a aposentadoria. O desconto indevido comprometeu sua subsistência e a obrigou a buscar via judicial para reaver um direito básico, evidenciando o abalo emocional e a angústia experimentados.

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 4. É inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 11/11/2023).

[...] 5. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. [...] (Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 17/08/2023).

Na hipótese, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios é o evento danoso (art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ), utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária.

Nesse sentido, vem decidindo esta Eg. Primeira Câmara Cível:

[...] 3. O montante fixado na sentença impugnada deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Conforme dispõe o teor da Súmula 54 do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso. Juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. [...] (Apelação Cível nº 0000038-90.2008.8.08.0015, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, J. 19/9/2023).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do improvimento do recurso, majoro a verba honorária arbitrada na origem em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98 §3º do CPC.

É como vovo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.